Tribunal: TJMT
Processo: 1006777-51.2021.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006777-51.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUELIG GOMES RIBERO - CPF: 781.629.391-72 (APELADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), IDALINO CANSAN - CPF: 233.889.270-49 (APELANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), ADRIANA SANTIAGO FREITAS LOPES SANTOS - CPF: 812.786.751-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. VEÍCULO E BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE BENS EM NOME DE TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre as partes entre meados de 2018 e setembro de 2021 e determinou a partilha do veículo Ford Cargo 2428 e das benfeitorias realizadas em imóvel da apelada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a união estável deve ser reconhecida a partir de meados de 2018, conforme decidido, ou apenas a partir de março de 2019, como sustenta o apelante; (ii) saber se os veículos Ford Cargo 2428, Fiat Strada e Voyage, além das benfeitorias no imóvel da apelada, devem ser incluídos na partilha de bens.

III. Razões de decidir

3. As provas testemunhais foram harmônicas ao atestarem a convivência pública, contínua e duradoura do casal desde meados de 2018, preenchendo os requisitos do art. 1.723 do CC.

4. O veículo Ford Cargo 2428 foi adquirido em dezembro de 2018, quando já existente a união estável, o que impõe sua partilha nos termos do art. 1.660, I, do CC.

5. As benfeitorias realizadas no imóvel da apelada, construídas durante a convivência, devem igualmente ser partilhadas, respeitado o direito à indenização pela valorização patrimonial.

6. Os veículos Fiat Strada e Voyage estão registrados em nome de terceiros, sem provas cabais de aquisição por esforço comum ou de que tenham sido colocados em nome de terceiros para ocultação patrimonial, razão pela qual não são passíveis de partilha.

7. O pedido de devolução de bens particulares foi formulado sem fundamentação mínima e não pode ser conhecido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A união estável configura-se quando presentes os requisitos de convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do CC. 2. Bens adquiridos na constância da união estável, salvo prova em contrário, integram o acervo comum e são sujeitos à partilha. 3. Veículos registrados em nome de terceiros não podem ser partilhados sem prova cabal de que foram adquiridos com esforço comum e colocados em nome estranho com intuito de fraude."

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 1.723, 1.725, 1.658, 1.659, I, e 1.660, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.974.218/AL, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.11.2022; TJMT, Ap. Cív. 0002812-94.2018.8.11.0036, Rel. Des.
João Ferreira Filho, j. 14.11.2023; TJMT, Ap. Cív. 1002499-24.2018.8.11.0002, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação
apresentada por
IDALINO CANSAN
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cáceres no bojo da
ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens
(id. 284224936), ajuizada por
GUELIG GOMES RIBERO
, que reconheceu a existência de união estável entre as partes no período de meados de 2018 a setembro de 2021, determinando a partilha do veículo Ford Cargo 2428 e das benfeitorias realizadas no imóvel da apelada.

Alega o recorrente que a união estável deve ser reconhecida apenas a partir de março de 2019, quando efetivamente se iniciou a convivência pública, contínua e duradoura. Em suas palavras, "
até o mês de fevereiro de 2019 o Apelante residia em Farroupilha-RS
", conforme comprovante de residência anexado.

Sustenta que, no período reconhecido como início da união, "
os mesmos possuíam uma relação que se enquadrava sequer em namoro qualificado
". Argumenta que foi apenas em março de 2019 que se mudou definitivamente para Cáceres e passou a conviver com a apelada, consoante comprovantes e testemunhos. Por fim, requer o reconhecimento da união estável pelo período de abril de 2019 a setembro de 2021.

Com relação a partilha de bens, sustenta que o veículo Ford Cargo 2428 foi adquirido em dezembro de 2018, antes do início da união estável, com recursos exclusivos seus e com a finalidade de transferir ao filho. Anexou documento comprobatório e argumentou que, nos termos do art. 1.659, I, do CC, bens adquiridos antes da união não se comunicam, razão pela qual requer a exclusão desse bem da partilha.

Além disso, o recorrente sustenta que outros bens foram omitidos pela apelada e devem ser incluídos na partilha: Fiat Strada (Placa OBG 5159) - Valor R$ 25.000,00 e Voyage (ano 2020/2021) - Valor R$ 24.000,00, alegando que foram adquiridos durante a união estável com esforço conjunto, mesmo registrados em nome de terceiros para burlar a partilha.

Por fim, o apelante requer a devolução de bens particulares seus indevidamente retidos pela apelada após o término da união, como televisão, geladeira, guarda-roupas, mesa e espelho.

Em contrarrazões (
Id. 185671230
), a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

Certidão de isenção de custas (id. 284443852).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca de
apelação
apresentada por
IDALINO CANSAN
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cáceres no bojo da
ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens
(id. 284224936), ajuizada por
GUELIG GOMES RIBERO
, que reconheceu a existência de união estável entre as partes no período de meados de 2018 a setembro de 2021, determinando a partilha do veículo Ford Cargo 2428 e das benfeitorias realizadas no imóvel da apelada.

O cerne da controvérsia cinge-se ao reconhecimento do período de união estável entre as partes e aos bens sujeitos à partilha.

Relatados os fatos relevantes, passo a proferir voto pelo desprovimento do recurso, dicotomizando as discussões entabuladas entre as partes.

·

DO PERÍODO DE UNIÃO ESTÁVEL

O apelante sustenta que a união estável deve ser reconhecida apenas a partir de março de 2019, quando teria se mudado definitivamente para Cáceres, trazendo seus pertences e estabelecendo residência na cidade. Até então, alega que mantinha com a apelada mero relacionamento à distância, sem convivência pública, contínua e duradoura.

Entretanto, esse entendimento não merece prosperar, pois as provas produzidas nos autos demonstram que a convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, iniciou-se em meados de 2018, conforme bem asseverado na sentença recorrida.

As testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento asseveraram o seguinte (id. 284224926):

Genilton Junior
: Conhece a apelada desde 2012. É cliente da loja comercial. Efetua compra de mês em mês. Se afastou das compras para ficar um tempo no Rio Grande do Sul com o apelante (60, 70 dias). Voltava acompanhada e ia acompanhada do apelante para efetuar as compras.
Se apresentavam como marido e mulher (casal)
.
Ele morava com ela a partir de 2017, 2018 e 2019
.

Suellen Carvalho
: Conhece o casal e não é amiga íntima do casal. Alegou que soube que o casal teve um relacionamento e que moraram juntos no Rio Grande do Sul e em Cáceres. Tem as informações pela rede social e via o casal junto em locais públicos.
Sobre o período afirmou que o relacionamento se deu partir de 2018.

Edivaldo Pereira Silva
: Não sabe do relacionamento do casal. Viu a apelada mas não saberia precisar a época.

Com efeito, o depoimento das testemunhas Genilton Fatimo Ferreira Júnior e Suellen Cristine Costa Carvalho corroboram o longo período de união estável alegado pela autora na inicial.

Essas provas testemunhais, robustas e harmônicas, corroboram o período de união estável reconhecido na sentença, de meados de 2018 a setembro de 2021, e afastam as alegações do apelante de que apenas mantinha relacionamento à distância nesse período.

As partes, ante as evidências, mantinham convivência pública, contínua e duradoura desde meados de 2018, restando preenchidos os requisitos legais para configuração da união estável, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

A jurisprudência desta Corte Superior afirma que, "
para que se configure a
união estável
, é imprescindível, na forma do art. 1.723 , caput e § 1º , do CC/2002 ,
que haja convivência pública, contínua e estabelecida com o objetivo de constituição de família
, bem como que não estejam presentes os impedimentos ao casamento elencados no art. 1.521 do CC/2002
" ( REsp 1.974.218/AL , Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI , Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022)

Trago, ainda, entendimento desta Corte Julgadora:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”
( CC, art. 1723)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002812-94 .2018.8.11.0036, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Da análise dos documentos colacionados aos autos, bem como das testemunhas ouvidas em sede de audiência de instrução e julgamento, não havendo prova alguma em contrário, de rigor há de ser mantida a sentença que reconheceu como marco inicial da união estável entre as partes o ano de 1993
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002499-24.2018 .8.11.0002, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

Portanto, não merece reparo a sentença quanto ao reconhecimento do período de união estável entre as partes, devendo ser mantido de meados de 2018 a setembro de 2021.

·

DA PARTILHA DE BENS

No tocante à partilha de bens, o ponto central da insurgência recursal reside na partilha do veículo Ford Cargo 2428 e na inclusão dos veículos Fiat Strada (Placa OBG 5159) e Voyage (ano 2020/2021) na partilha.

Quanto ao veículo Ford Cargo 2428, o apelante alega que foi adquirido em dezembro de 2018, antes do início da união estável, com recursos próprios e com a finalidade de transferi-lo ao filho. Sustenta, assim, com base no art. 1.659, I, do Código Civil, que esse bem não se comunica por ter sido adquirido antes da união estável.

Todavia, esse argumento não pode prosperar. Ainda que a aquisição tenha se dado em dezembro de 2018, o fato é que
as provas dos autos demonstram que, nesse período, as partes já conviviam em união estável
, consoante fundamentado no tópico anterior.

Logo, o veículo Ford Cargo 2428 foi adquirido na constância da união estável e, nos termos do art. 1.660, I, do Código Civil, deve ser partilhado, pois integra o acervo patrimonial comum formado pelos esforços dos companheiros durante a vida em comum.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Egrégia Corte:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS – REGIME DE BENS – COMUNHÃO PARCIAL – ESFORÇO COMUM – PRESUNÇÃO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM DATA ANTERIOR AO MATRIMÔNIO – INCOMUNICABILIDADE – VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SE REALIZAR A PARTILHA – MEAÇÃO DAS DÍVIDAS DO CASAL – PRESUNÇÃO DE QUE OS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO FORAM TOMADOS PARA O SUSTENTO DO NÚCLEO FAMILIAR – PARTILHA DAS DÍVIDAS QUE SE MOSTRA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do artigo 1.658 do Código Civil, o casamento submetido ao regime da comunhão parcial de bens, os bens amealhados durante a união são presumidamente fruto de aquisição por colaboração mútua e, nessa condição, devem ser considerados propriedade comum do casal,

ainda que esteja em nome de um só cônjuge.
Imóvel cuja aquisição tenha causa anterior ao casamento realizado sob o regime de comunhão parcial de bens é incomunicável . A partilha de bens pressupõe a comprovação de que estes sejam de titularidade do casal, o que não restou evidenciado nos autos. As dívidas contraídas na constância do casamento devem ser partilhadas, já que se presume que as quantias levantadas foram usadas em favor da família, cabendo à parte contrária produzir prova objetivando desconstituir tal presunção relativa, o que não restou evidenciado nos autos. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001179-41.2020 .8.11.0010, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA C/C AÇÃO DE ALIMENTOS – UNIÃO ESTÁVEL – CARACTERIZADA - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – VEÍCULO FINANCIADO – ACERVO PARTILHÁVEL – VALORES ADIMPLIDOS ATÉ A SEPARAÇÃO DE FATO – MOTOCICLETA QUITADA QUANDO DA SEPARAÇÃO – PARTILHA IGUALITÁRIA - BENFEITORIAS REALIZADAS NO LOTE DO RÉU – PARTILHA – CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1
. Para a configuração da união estável é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, ou seja, uma convivência pública, contínua e duradoura, constituindo uma família
(art. 1 .723 do Código Civil), o que restou comprovado os autos.
2. Sendo reconhecida a união estável e a sua dissolução pelo juízo de origem, no tocante à partilha de bens, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, a teor do que dispõe o artigo 1.725 do Código Civil
. 3. No que diz respeito ao carro financiado, a meação é composta pelos valores adimplidas durante a união estável. 4. Por sua vez, em relação à motocicleta, havendo provas de que, quando da dissolução da união estável, as prestações haviam sido liquidadas, referido bem deve ser partilhado integralmente na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes . 5. O valor referente à construção realizada sobre o terreno de propriedade exclusiva do réu, deverá ser partilhado de forma igualitária, a ser apurado em liquidação de sentença. 6. Não comprovada a existência de dívida, não há que se falar em partilha . 7. Por fim, no tocante aos alimentos, convém destacar que a união estável gera o dever de mútua assistência entre os companheiros. Quando rompida a relação, se há impossibilidade de um dos cônjuges ou companheiros prover seu próprio sustento, compete ao outro prestar o necessário auxílio alimentar. 8 . No caso, embora a autora tenha demonstrado que no momento da separação estava acometida por leucemia mieloide, infere-se dos autos que os alimentos provisórios foram indeferidos, sendo que, da decisão, a autora não interpôs o recurso competente, de modo que vem ao longo desses anos em que tramitou o processo se autossustentando, não restando configurado, portanto, o requisito “necessidade”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001043-31.2021.8 .11.0100, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

In casu
, não há indícios de que o valor despendido para aquisição do veículo Ford Cargo 2428 proveio de patrimônio particular do apelante anterior à união estável. Ao contrário, a aquisição se deu com esforços comuns das partes durante a convivência.

Por outro lado, no tocante aos veículos Fiat Strada e Voyage, o apelante alega que foram adquiridos durante a união estável com esforço conjunto e registrados em nome de terceiros para burlar a partilha, razão pela qual deveriam ser incluídos no acervo partilhável.

Entretanto, conforme consta dos documentos acostados em id. 284224898, referidos veículos constam em nome de terceiros e dessa forma não podem ser partilhados, vez que ausente a demonstração de propriedade dos carros, sob pena de prejudicar terceiros.

Os documentos carreados aos autos não comprovam, de forma cabal, que esses bens tenham sido adquiridos na constância da união estável com esforços das partes. Somente o registro em nome de terceiro não é suficiente para ilidir a presunção de propriedade.

Portanto, à míngua de provas robustas, não é possível determinar a inclusão dos veículos Fiat Strada e Voyage na partilha de bens.

À propósito:

3.
Não é possível a apreciação do pedido da partilha do veículo porque está registrado em nome de pessoa estranha à união conjugal, razão pela qual não pode ser pleiteado qualquer direito relativo ao bem
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50023108720228080012, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Por fim, no que tange ao pedido do apelante de devolução de bens particulares, o recurso não trouxe nenhuma fundamentação específica acerca do tema, limitando-se a simplesmente listar alguns bens, motivo pelo qual a matéria não merece ser conhecida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Mantidas as disposições quanto às custas e honorários em razão da gratuidade judiciária deferida aos demandantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025